Tribunal: TJPA
Processo: 0808640-65.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808640-65.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA, STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA, ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, FERNANDO FREITAS SEVERINO, RICARDO FREITAS SEVERINO

AGRAVADO: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0808640-65.2018.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

ADVOGADA: LÚCIA DE FÁTIMA CORDOVIL – OAB/RJ 167.945

EMBARGADO: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA, STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, FERNANDO FREITAS SEVERINO e RICARDO FREITAS SEVERINO

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 e BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão que enseje sua reforma, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notória apenas o inconformismo do embargante;

2. Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Exmo. Relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por ALEXANDRE FREITAS SEVERINO em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargados (id. 604323).

Em suas razões recursais (Id 6616317), o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes pontos, a seguir transcritos:

1) violação ao princípio do juiz natural: ausência de portaria de designação do relator para a assunção de acervo do Juiz convocado AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, em gozo de férias no início do julgamento;

2) malferimento do princípio da ampla defesa, por ausência de apreciação do pedido formulado por meio da petição de ID 6164697 (Petição formulada com o desiderato de garantir a defesa oral das razões de resposta ao agravo de instrumento, uma vez que na sessão em que apresentado o voto do relator, os representantes do agravado, ora embargante encontravam-se comprovadamente impossibilitados de realizar a aludida defesa);

3) omissão quanto às contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1438577).

Requereu ainda o conhecimento dos embargos, emprestando-lhes efeito modificativo e infringente.

Devidamente intimada, a parte embargada, por ato ordinatório (id. 6681068), apresentou contrarrazões aos embargos (id. 6810542), destacando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e, no mérito, inexistência de omissão

Pugna ao final pelo acolhimento da preliminar de intempestividade, e, no mérito, seja negado provimento ao recurso e indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, conforme decisão da Corte Especial do STJ que uniformizou o entendimento relativo à hipótese de dupla intimação, consolidando a tese de que a intimação eletrônica sobrepõe-se à publicação no DJE (Agint no REsp nº 1913794) e artigo 1.023 do CPC, pelo que conheço os embargos de declaração opostos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações de omissão.

Com relação às supostas omissões quanto a violação ao princípio do juiz natural por ausência de portaria de designação do relator para a assunção de acervo do Juiz Convocado AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, em gozo de férias no início do julgamento, não assiste razão ao embargante. Este magistrado foi devidamente convocado para substituir o Juiz Convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, no período de 16/08/2021 a 14/09/2021 e de 15/09/2021 a 14/10/2021, no Tribunal Pleno, na Seção de Direito Privado e na 2ª Turma de Direito Privado desta Corte, conforme Portaria Nº 2741/2021-GP, de 13/08/2021, publicada no DJE do dia 16/08/2021.

Quanto ao malferimento do princípio da ampla defesa, por ausência de apreciação do pedido formulado por meio da petição de ID 6164697 (Petição formulada com o desiderato de garantir a defesa oral das razões de resposta ao agravo de instrumento, uma vez que na sessão em que apresentado o voto do relator, os representantes do agravado, ora embargante, encontravam-se comprovadamente impossibilitados de realizar a aludida defesa), igualmente não assiste razão ao embargante. O pedido formulado por meio da petição de ID 6164697, foi devidamente analisado e indeferido na sessão de julgamento, inclusive, este Magistrado observou que o julgamento do recurso não admitia sustentação oral, portanto, não há qualquer omissão no julgado.

Por fim, em relação à omissão quanto às contrarrazões ao agravo de instrumento, melhor sorte não lhe assiste. A Turma analisou todos os argumentos e o conjunto probatório trazidos aos autos, inclusive as contrarrazões ao agravo de instrumento, sopesando os argumentos das partes, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater um a um e todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de sua tese, mas observando as questões relevantes e imprescindíveis ao julgamento.

Diante do exposto, resta cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém qualquer omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém (PA), datada e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/05/2022